Tribunal: STF
Processo: RHC 57253
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-24
Data de publicação: 1979-08-24

Ementa:
MENORIDADE PENAL. PROVA FEITA COM CERTIDÃO DO TERMO DO REGISTRO
CIVIL. INIMPUTABILIDADE RECONHECIDA, EM RELAÇÃO A UMA DAS IMPUTAÇÕES
DA DENUNCIA. 2) INEPCIA DA DENUNCIA. FUNDAMENTO REPELIDO. RECURSO DE
HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PROVIDO.